Tribunal: TJDFT
Processo: 0708538-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS NO CURSO DA EXECUÇÃO. REGIME FECHADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. PROVIDÊNCIA DECORRENTE DA PRÓPRIA UNIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo apenado em face de decisão que revogou a progressão ao regime semiaberto e manteve o regime fechado a partir da unificação de penas, com a consequente expedição de mandado de prisão.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a adequação da ordem de expedição de mandado de prisão, em razão da unificação de penas em regime fechado.
III. Razões de decidir:
3. Se o total de pena a cumprir em razão da unificação (6 anos, 11 meses e 20 dias) e a reincidência do apenado impõem a fixação do regime fechado, sobretudo quando não preenchido o requisito objetivo para a progressão, a expedição de mandado de prisão constitui providência executória necessária à efetivação da pena no regime juridicamente devido, sendo prescindível fundamentação calcada em requisitos próprios da prisão cautelar.
IV. Dispositivo:
4. Recurso desprovido.